Tribunal: TJDFT
Processo: 0762838-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. processual civil. rejeitada a PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. mantida a extinção do processo sem resolução do mérito. evidenciada a falta de interesse processual. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, na forma do Art. 485, VI, do CPC.
2. Inicialmente, verifica-se que a sentença apresenta motivação acerca da falta de interesse processual de cada um dos pedidos apresentados na peça inicial. Rejeitada a preliminar de julgamento citra petita.
3. No que tange ao pedido averbação do tempo de contribuição na iniciativa privada, é evidente a falta de interesse processual, porque a Administração Pública já concedeu a averbação em relação ao período vindicado (ID 37814716 e ID 37814720).
4. Quanto ao pedido de contagem recíproca do tempo de contribuição na Administração Pública (RPPS) e na atividade privada (RGPS) para todos os fins de direito, inexiste nos autos a comprovação de requerimento administrativo.
5. Extrai-se do julgamento do Recurso Extraordinário 631240/MG (Tema 350) o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento administrativo, ou de excedido o prazo legal para sua análise. Precedente: RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014.
6. Com efeito, a ausência de pedido indeferimento administrativo ou de demora na resposta administrativa, relacionados à reserva remunerada da parte autora, impedem a análise do mérito da presente demanda.
7. Ressalta-se que o Ofício 151/2021 - PMDF/DGP/DPM/CAD, de 22/12/2021, não se mostra suficiente para demonstrar a pretensão resistida, pois, ainda se considerado o pedido implícito de não aplicação das alterações trazidas pela Lei 13.954, de 16/12/2019, ao Art. 24 do Decreto-Lei 667/1969, a parte autora completa o tempo de serviço exigido pela regra anterior (30 anos e 7 meses) apenas no dia 19 de dezembro de 2023.
8. Nesse cenário, a autora ainda não preencheu os requisitos para a sua inclusão na reserva remunerada nem mesmo se aplicada a regra pleiteada na presente demanda.
9. Destarte, evidenciada a falta de interesse processual, irretocável a sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito, com fulcro no Art. 485, IV, do CPC.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, conforme regra do artigo 85, §2o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.